Tribunal: TJES
Processo: 5011084-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011084-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVID BENER DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.

2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

3. Inicialmente restaram vislumbrados os requisitos para a segregação cautelar, considerando uma possível participação no
iter criminis,
circunstância que somente restou elucidada ao término da primeira fase do tribunal do júri, entendendo a julgadora que “
as
circunstâncias, embora tenham servido de indícios para recebimento da denúncia, não comprovaram a intenção de atrair a vítima para emboscada
”.

4. A situação narrada, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

5. Tal como decidido neste órgão fracionário, “
n
ão compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar
” (TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023).

6.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5011084
-
70
.20
22
.8.08.002
4

APELANTE
:
DEIVID BENER DA SILVA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DEIVID BENER DA SILVA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 6662877 sustenta o apelante, inicialmente, que no dia 07 de agosto de 2017 foi preso preventivamente em decorrência de um crime que não cometeu, não obstante as suas condições subjetivas favoráveis.

Aduz que ao longo da instrução formulou 8 pedidos de liberdade provisória, todos rechaçados, embora os verdadeiros culpados tenham assumido a autoria do ilícito.

E mais: somente foi liberado em 07/05/2021, quando foi absolvido, restando patente a ilegalidade da prisão por erro do judiciário e excesso de prazo.

Aponta a existência de danos materiais e morais, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Como antes relatado, discute-se nos presentes autos eventual responsabilidade civil do Estado, consideração a prisão preventiva do apelante e a posterior absolvição sumária.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

Neste caso, como bem pontuado pela julgadora
a quo,
os corréus indicaram conduta apta a justificar a prisão preventiva, nos seguintes termos:

Narra a denúncia que o acusado Igor foi o mandante do crime de homicídio que teve como vítima Paulo Roberto Ramos Mota
e que o acusado Deivid conduziu a vítima até o local onde foi dado início ao crime:
que DEIVID, conduzindo um veículo Corsa, levou a vítima e os demais a Bairro de Fatima onde compraria drogas, porém, enquanto aguardava a droga ser trazida, Lucas viu o denunciado WALACE no local e o reconheceu como inimigo de seu irmão Paul; prevendo perigo, pediu que DEIVID desse marcha ré no veículo para que saíssem dali, o que foi negado por este momento em que Walace e Thiefler, acompanhados do adolescente Lucas Vinícius, v.“LK”, aproximaram-se do veículo, já armados.
Lucas e Wenderson se aproveitaram para fugir, Lucas “LK” segurava Juarez enquanto Walace e Thiefler retiraram a vítima Paulo de dentro do veículo e iniciaram uma série de agressões físicas, depois colocaram a vítima em outro automóvel e seguiram para o bairro Carapina Grande onde o executaram
.

Em sede policial, às fls. 46/47, foi ouvida a testemunha WENDERSON DA CONCEIÇÃO RUFINO o qual confirmou o depoimento de fl.46 e
relatou a insistência de Deivid (Gordinho) em levá-los até o local onde a execução se iniciou
.
Disse ainda que Lucas, irmão da vítima viu uma pessoa que teria problemas com seu irmão e pediu para DEIVID dar ré no carro, o que não foi atendido. Vejamos:

"( ...)
Que uma pessoa, Gordinho, chegou no bar, num GM/CORSA de cor azul, e chamou para dar um rolé
;
Que o declarante e seus amigos, não queriam ir,
mas o Gordinho, insistiu e todos entraram no carro do gordinho
; Que o carro foi para o Bairro de Fátima, numa boca de fumo para comprar cocaína;
Que o Gordinho, que levou todos para a "boca
"
; Que foi pedido para um menino buscar o pó; Que LUCAS, viu um menino que tinha problema com ele, e então pediu para gordinho dar ré;
Que gordinho, disse que não iria dar ré, pois ele estava em casa
; Que gordinho andou com o carro para frente, e o mesmo menino que foi pedido para buscar a droga, retornou com uma arma de fogo nas mãos, e mandou todos saírem do carro
; que Lucas já saiu do carro correndo com o declarante logo em seguida; que quem ficou no carro foi Juarez, Gordinho e Paulo...

Infere-se, portanto, que inicialmente restaram vislumbrados os requisitos para a segregação cautelar, considerando uma possível participação no
iter criminis,
circunstância que somente restou elucidada ao término da primeira fase do tribunal do júri, entendendo a julgadora que “
as
circunstâncias, embora tenham servido de indícios para recebimento da denúncia, não comprovaram a intenção de atrair a vítima para emboscada
”.

A situação narrada, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

Suas alegadas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a legalidade da segregação, estando a atuação dos agentes estatais pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Oportunas são as lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício
d
e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

E, tal como decidido neste órgão fracionário, “
n
ão compete ao juízo cível aferir as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do acusado no processo criminal, por não estarmos na esfera recursal de âmbito criminal, devendo a cognição ater-se à legalidade (ou não) da prisão, bem como se amparou-se em decisão fundamentada que, à luz da legislação constitucional penal, permitia aquela segregação cautelar
” (TJES. Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 04/09/2023).

Corroborando:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.
1. A posterior absolvição sumária e a revogação da prisão preventiva de acusado não ensejam a obrigação do Estado em indenizá-lo por danos morais supostamente causados pela sua segregação, porquanto a custódia apontada insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito e causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002. Precedentes do STJ
. 2. Hipótese dos autos que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública, bem como considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual ele era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público, titular da opino delicti. 3. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido. (TJES. Apelação Cível nº 5007665-58.2021.8.08.0030. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 04/11/2022)

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)